Tribunal: TCU
Processo: 012.650/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9380/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso III do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres prévios, em considerar atendida a determinação constante do item 1.7 do Acórdão 3334/2020-TCU-Primeira Câmara relacionada ao convênio 732151/2010, dispensado o monitoramento em relação ao convênio 800807/2014, conforme decidido no Acórdão 11069/2021-TCU-Primeira Câmara ; dar ciência desta decisão aos interessados; e ordenar o apensamento deste processo ao TC Processo 028.998/2017-0 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020. 1. Processo TC- Processo 012.650/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto (23.070.659/0001-10). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.